Tribunal: TJDFT
Processo: 0752900-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INTENÇÃO DE REEXAME DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que fixou o termo inicial da prescrição em ação de ressarcimento por supostos prejuízos decorrentes de má gestão da conta do PASEP. A embargante alegou omissão quanto ao marco prescricional, sustentando que apenas teve ciência do dano em data posterior ao saque. Alegou, ainda, necessidade de prequestionamento para fins recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão relevante quanto à fixação do termo inicial da prescrição; e (ii) estabelecer se a intenção de prequestionamento é suficiente para justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022, II, do CPC prevê os embargos de declaração para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria se pronunciar; contudo, a omissão deve ser relevante e efetivamente existente, o que não se verifica no presente caso.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do termo inicial da prescrição, fixando-o na data do saque dos valores do PASEP (29/12/2009), conforme entendimento consolidado no Tema 1.150 do STJ.
5. A pretensão da embargante de rediscutir o marco temporal da prescrição reflete o inconformismo com a solução adotada e configura tentativa de reexame do mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
6. A simples intenção de prequestionar matéria para eventual interposição de recurso não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; STJ, Tema Repetitivo no 1.150.
(wi)